Tribunal: TJES
Processo: 0003367-74.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003367-74.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIO FLORENCIO MARCAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. LICITUDE DAS PROVAS. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 729 dias-multa. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio, requer o afastamento da majorante pelo envolvimento de adolescente e pleiteia a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configura
bis in idem
diante da absolvição pelo crime de corrupção de menores; e (iii) verificar eventual necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no imóvel pelos policiais militares foi precedido de fundada suspeita e situação de flagrante delito, após visualização de adolescente dispensando pedras de crack e correndo para o interior da residência, circunstância que autoriza a entrada no domicílio sem mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e com o conjunto probatório.

5. A absolvição do acusado pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não impede a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, pois aplicada em razão do envolvimento de adolescente na prática do tráfico, não configurando
bis in idem
.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base diante das circunstâncias do crime, compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência e aplicação da causa de aumento na fração mínima de 1/6, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003367-74.2022.8.08.0030

APELANTE:
L
Ú
CIO FLOR
Ê
NCIO MAR
Ç
AL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR –

NULIDADE
DA
S

PR
OVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade
d
a sentença
em razão d
as provas obtidas mediante violação de domicílio.

De acordo com a denúncia,
no dia 28/09/2022, por volta das 10h55m, na Rua Antônio Soares, nº 385, Jocafe 1, Santa Cruz, em Linhares, o denunciado Lúcio Florêncio Marçal, com vontade livre e consciente, vendia, expunha à venda, oferecia, trazia consigo, guardava, armazenava, entregava a consumo e fornecia drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta ainda que o acusado
corrompeu o adolescente Ariclay para que ele praticasse crimes.

Depreende-se
que, durante patrulhamento na localidade do Jocafe 1, policiais militares visualizaram o adolescente Ariclay, já conhecido da guarnição, abrindo o portão de uma residência e segurando um objeto
com a
mão direita, ocasião em que, ao visualizar os agentes, dispensou o
conteúdo
na calçada e empreendeu em fuga para o interior do imóvel.

Os policiais militares identificaram que o material dispensado se tratava de uma carga de “crack”, contendo 10 (dez) pedras, que são comercializadas a R$ 20,00 (vinte reais) cada.

Imediatamente, os agentes da lei entraram no imóvel e abordaram o denunciado Lúcio, que tentou evadir-se, sem êxito. No interior da casa, havia forte odor de crack. No chão da sala foram encontradas diversas pedras d
o entorpecente
, que estavam sendo fracionadas e embaladas pelo acusado, que é conhecido por ser o atual gerente da localidade.

Como é possível constatar, no caso em tela, o ingresso no imóvel pelos policiais foi precedido de um conjunto de circunstâncias que configuraram, de forma inequívoca, a justa causa necessária para a intervenção.

E c
omo se sabe
, o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Nesse sentido,
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo
exatamente
esta a hipótese em julgamento.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É como
me manifesto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de

apela
ção

crimina
l

interposta p
or
LÚCIO FLORÊNCIO MARÇAL
e
m face da sentença pro
ferida
pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

(
ID 17488417
),
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
acusado

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
e art. 40, V
I
, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
à pena de
07
(
sete
) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime
inicial
fechado, além do pagamento de
729
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa.

Em suas razões
(
ID 17488427
),
a defesa
suscita preliminar
de
nulidade das provas, em decorrência de suposta violação de domicílio. No mérito, requer:
I)
a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40,
V
I, da Lei
nº
11.343/06, alegando a ocorrência de
bis in idem;

II)
a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal,
III)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei
nº
11.343/06 e;
IV)
a fixação de regime prisional mais brando.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso (ID 17488431).

Em seguida,
o Pa
recer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID
17597765
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Após analisar os autos e em que pese os argumentos manejados pela defesa,
verifico qu
e
autoria e materialidade
restaram amplamente demonstradas através do Boletim Unificado nº 48997625 (fls. 19/27 dos autos digitalizados – vol. 01), do
Auto de Apreensão
(
fl.
75), do
Laudo Toxicológico Definitivo
(
fls.
55/56 – vol. 02)
,
além da prova oral produzida em sede policial (fls. 29/35) e em juízo (mídias).

Em juízo
, o
SD/
PM
ES
Welton Carlos da Silva Campos

declarou
que
em patrulhamento realizado no Bairro Jocafe I, conhecido pelo intenso tráfico de drogas,
os
policiais

visualizaram o adolescente Ariclay, conhecido como traficante da região, com uma sacola nas mãos, momento em que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou a sacola, que continha pedras de crack, e empreendeu fuga para dentro do imóvel. Diante disso, os policiais adentraram na residência e lograram êxito em encontrar o denunciado L
ú
cio, que era conhecido como gerente do tráfico de drogas na região do Jocafe,
ocasião em que
o menor se evadi
u, mas foi
abordado por outra guarnição.
Destacou
que dentro da casa foram encontrados materiais para embalo, drogas fracionadas e uma faca utilizada para fracionar os entorpecentes. Informou que o imóvel em que o acusado foi encontrado tratava-se de local abandonado, com forte odor de crack e comumente utilizado por indivíduos para fracionar, embalar e distribuir entorpecentes.
Afirmou
que o serviço de inteligência estava monitorando o local onde fica a residência há algum tempo, eis que o proprietário, conhecido como “Pitu”, tem o hábito de oferecer o imóvel para outros fracionarem e comercializarem drogas.
Quanto ao denunciado
Lúcio,
declarou
que
este
não morava no Bairro Jocafe I, mas passava o dia no local exercendo a função de gerente do tráfico, distribuindo as drogas e recebendo dinheiro.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do
SD/PMES
Adriano Nascimento Rocha,

ao
relatar
que os
b
airros Jocafe I e Jocafe II estavam em guerra relacionada ao tráfico de drogas, sendo o adolescente Aricley conhecido pelo envolvimento com a comercialização de
entorpecentes
.
Afirmou
que a residência alvo da abordagem já vinha sendo investigada,
pois
servia de base para o fracionamento de crack e posterior venda.
Destacou que
em patrulhamento,
visualizaram
o adolescente Aricley dispensar uma sacola contendo pedras grandes de crack e corre
r
para dentro da casa. Ato contínuo, dentro d
o imóvel
, encontraram diversas pedras de crack fracionadas e ensacadas p
or
L
ú
cio, que
tentou
fugir,
mas
foi alcançado. Quanto ao adolescente, se evadiu e foi abordado por outra guarnição que estava próxima. Por fim, relatou que o réu e o adolescente atuavam juntos no tráfico de drogas e, no dia dos fatos, o acusado havia recebido uma carga de drogas e convidou o adolescente para ajudá-lo a fracionar, embalar e distribuir as drogas.

Por sua vez, o acusado, ouvido nas esferas policial e judicial, negou os fatos que lhes foram imputados.

Entretanto,
ressalto
o

pacífic
o entendimento

jurisprud
encial
no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Ness
a linha
,
“(...
)
o
s

depoimento
s
dos policiais prestado
s
em Juízo
constitu
em

meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
(...).
”
(STJ; AgRg-HC 903.819; Proc. 2024/0118404-2; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/04/2024; DJE 29/04/2024)

Dessa maneira, repita-se,
as declarações d
os policiais
militares
em juízo são provas aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso concreto.

Portanto,
a
s circunstâncias da
prisão em flagrante e a
apreensão
dos entorpecentes
evidenciam a finalidade mercantil, afastando a absolvição
do réu.

Assim, p
asso a analisar o pedido
de
redimensionamento d
a
pena.

Como se sabe, o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Na espécie
,
o douto magistrado avaliou negativamente apenas o vetor
circunstâncias do crime
, ao considerar a expressiva quantidade e a alta lesividade da substância entorpecente apreendida (219 pedras de crack).

Com efeito, nos crimes previstos na
Lei nº 11.343/06
, a fixação da pena-base deve considerar,
com preponderância
, os vetores previstos no art. 42.

E
e
m
relação ao
quantum
de aumento da pena-base,
o
juízo

aplicou exatamente o
coeficiente de
1/8
(um oitavo)
entre a
s
pena
s
mínima e máxima

e
a
mpli
ou
a
sanção inicial
em

0
1 (um) ano e 3 (três) meses

e 125 (cento e vinte e cinco
)
dias-
multa
,
devendo ser mantida a
r
eprimenda
inicial em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 6
2
5
(seiscentos e
vinte
e cinco)
dias-multa.

Em seguida, o magistrado compensou a circunstância atenuante da
menoridade relativa
, pois ao tempo dos fatos o réu possuía 20 (vinte) anos de idade, com a circunstância agravante da
reincidência
, em razão de condenação anterior com trânsito em julgado na Ação Penal nº 0011265-21.2021.8.08.0048 (SEEU nº 2000098-05.2023.8.08.0047), igualmente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na sequência
,
quanto ao reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado
,

com
menos sorte
a defesa.

Como se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
car
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
a inteligência
de que a reincidência, seja específica ou genérica, impede a aplicação do benefício.

Assim,
a pena inicial foi mantida na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Na terceira fase, o juízo
aplicou a causa de aumento prevista no
art. 40, VI, da Lei de Drogas,
na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitivamente em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Nesse ponto, a defesa
requer o afastamento da
majorante
, alegando a ocorrência de
bis in idem.

Para tanto, alega
que o juízo absolveu
o réu pelo
crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei
nº
8.069/90), por insuficiência de provas, mas utilizou o mesmo fato (envolvimento de adolescente) para aplicar a causa especial de aumento de pena. Sem razão.

Como bem destacado na sentença e no brilhante Parecer Ministerial, a
absolvição pelo crime autônomo do art. 244-B da Lei
nº
8.069/90 não se fundamentou na insuficiência probatória, mas ocorreu justamente para evitar o
bis in idem
, aplicando-se o princípio da especialidade.

O legislador previu que, no contexto do tráfico de drogas, o envolvimento de criança ou adolescente qualifica a conduta do traficante, majorando a pena de 1/6 a 2/3.
E se
o agente pratica o tráfico envolvendo menor, a majorante deve incidir objetivamente.

Portanto, o
fato de o
magistrado
ter entendido por bem não condenar cumulativamente pelo crime de corrupção de menores, não retira a incidência da majorante específica da Lei de Drogas. Retirar a referida causa de aumento seria negar vigência à Lei
nº
11.343/06 e deixar sem resposta penal o fato incontroverso de que o
réu
utilizava um adolescente na prática delitiva.

Destarte, a
dosimetria foi corretamente fixada, com exasperação da pena-base diante das circunstâncias do crime, compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência e aplicação da majorante
do
art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
na fração mínima de 1/6, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

Por fim, deve ser mantido o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal,
tendo em vista
a reincidência e
a
valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei
nº
11.343/06.

Pelo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.